Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI No 6.523/2020. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CONFORME TABELA DE 20 HORAS + 20 HORAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. MESMO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 14/TUJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar que o requerente tem direito a receber a diferença de salário de 20 horas para 40 horas (carga horária do autor), obedecendo-se a prescrição quinquenal, e condenar o Distrito Federal a corrigir e pagar ao autor o valor do vencimento básico da remuneração referente a diferença de 20 para 40 horas, conforme previsto na Lei no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência estabelecidas, bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro, acrescido de juros e correção monetária na forma da lei, observada a prescrição quinquenal.
2. A recorrente/requerente alegou em sua inicial, em síntese, que é ANALISTA GEST ASS PUB SAUDE, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com carga horária semanal de 40 horas. Afirma que em 2013, em razão da Lei Distrital no 5.174, foi alterada a jornada de trabalho daqueles que optaram pela carga horária de 24 horas semanais para 20 horas semanais, sem redução de remuneração. Esclarece que em 31 de março de 2020 entrou em vigor a Lei Distrital no 6.523, que tratou da incorporação aos vencimentos da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e trouxe, em seu anexo único, a tabela de remuneração a ser aplicada aos servidores. Aduz que por meio da Portaria publicada no DODF no 36, de 24 de fevereiro de 2016, a carga horária obrigatória da autora foi ampliada de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais. Esclarece que desde o seu primeiro salário, notou que ao invés de ter recebido R$ 4.924,19 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais, dezenove centavos) recebeu como vencimento básico a quantia de R$ 4.103,49 (quatro mil, cento e três reais, quarenta e nove centavos), quantia que entende devida. Salienta que o Distrito Federal só passou a fazer o correto enquadramento na tabela de cargos e salários constante do anexo único da referida lei a partir de abril/2022, e que pretende o recebimento de valores retroativos. Sustenta, em suas razões recursais, que não pretende equiparação salarial, mas sim a observância obrigatória da Lei no 6.523 de 31 de março de 2020, que corrigiu a proporcionalidade da carga horária e, no entanto, só teve aplicação a partir de 04/2022, e que, portanto, a sentença se encontra equivocada. Afirma ser inaplicável a Súmula no 14 do TJDFT e Súmula Vinculante no 37 do STF. Alega que o Juiz na origem aplicou, de forma equivocada, o Tema no 864 do STF, mas que as situações não seriam equivalentes. Tece considerações sobre julgado deste egrégio TJDFT que seria análogo à situação descrita nos autos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 49468847).
4. Preliminarmente é necessária a análise histórica das leis mencionadas. A Lei 5.174 de 20/09/2013, dispôs acerca da jornada de trabalho da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, reduzindo-a, de modo que a partir de 1o de setembro de 2016 todos os servidores integrantes da carreira ficassem submetidos à carga horária de 20 horas semanais. No entanto, os servidores integrantes dos cargos Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde, da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal continuaram a observar a Lei no 5.008/2012, com base nas cargas horárias de 24 horas, com opção para 40 horas, para os servidores Técnicos de Saúde e Auxiliares de Saúde. Importante mencionar que a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e o cargo Técnico em Saúde foram alteradas para carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde e o cargo para Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde e Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Em 31/03/2020 foi publicada a Lei N° 6.523/2020, definindo a alteração do vencimento básico e do percentual da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, com nova tabela salarial para a referida Carreira. Em abril de 2022 foi implementada na folha de pagamento dos servidores contemplados pela Lei no 6.523/2020 a tabela salarial que tem por base as cargas horárias de 20 + 20 horas.
5. O cerne da controvérsia estaria centrado no reconhecimento do direito ao vencimento básico do nominado técnico administrativo da área de saúde (classe 2a, padrão II), constante na tabela "20/40 horas" do anexo único da Lei Distrital 6.523/2020 a partir de sua vigência ou da data da efetiva implantação da tabela. Ou seja, o interesse da recorrente reside na sua inserção à tabela “20h/40h”, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de 40 horas semanais, e não do selecionado regime de 40 horas semanais da tabela “24h/40h”.
6. Nulidade de sentença. Inicialmente, verifico que assiste razão em parte à recorrente no que se refere ao “julgamento extra petita”, pois a sentença restou fundamentada na equiparação e proporção de horas trabalhados sob regimes diversos, enquanto o que a recorrente/requerente postula aplicação do vencimento básico para quem cumprir o regime de trabalho de 40 horas semanais, com base na Lei Distrital 6.523/2020. Assim, há que se reconhecer a nulidade da sentença proferida na origem (art. 489, inciso IV do CPC).
7. No entanto, não se mostra necessária devolver a análise do caso ao Juízo de Origem, sendo o caso de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, inciso II).
8. Mérito. No mérito, o recurso não deve ser provido. Com efeito, a questão relativa à implementação da tabela de “20h + 20h” para os servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula 14/TUJ por ocasião das Leis no 5.008/2012 e 5.174/2013, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei no 6.523/2020, inclusive porque o debate acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada por ocasião da publicação do exposto no artigo 1o da Lei no 5.174/2013. Assim, destaca-se que a Súmula 14/TUJ elucidou que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”
9. No caso, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela “20h+20h” para servidores com carga horária de 40 horas semanais em Abril de 2022, relevante pontuar que o artigo 5o da Lei no 6.523/2020 elucidou que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
10. No caso, ressalta-se que a tese aplicada ao Tema 864 do STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas inclui, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357, e não há comprovação de que existia efetiva previsão orçamentária na LOA para a implementação daquela tabela salarial no período pleiteado nos autos, de modo que a parte autora não tem direito ao pagamento retroativo dos valores face a demora na sua efetivação.
11. No mesmo sentido, recentes julgados: (Acórdão 1704874, 07324246820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1690169, 07324316020228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas reconhecer a nulidade da sentença proferida na origem, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.